Tribunal: TJES
Processo: 5015093-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado ao Pudor Mediante Fraude; Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015093-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS PAULO DA COSTA

COATOR: 3ª Vara criminal de cariacica

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. JURIDICIDADE
DA DECISÃO QUE MANTEVE

A
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE
.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR.
ORDEM DENEGADA
.

1.
Em que pese os doutos argumentos manejados pel
o impetrante
,
não há

razões
para alterar a medida cautelar de internação provisória do paciente, considerando
não apenas
o risco de reiteração
delitiva,
mas
o
anterior

descumprimento d
a
ordem de não aproximação das vítimas
(
que são seus vizinhos
)
, além da
possível descontinuidade do tratamento psiquiátrico, considerando a
noticiada

falta de
ingerência da família em relação à saúde do paciente.

2
. Deve ser aplicado ao caso o Princípio da Confiança no Juiz Singular, consoante as
oportunas
conclusões alcançadas pelo preclaro Procurador de Justiça no sentido de que
“
em casos sensíveis como o presente, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de Primeiro Grau, uma vez que, pela sua proximidade para com as partes, as provas e os demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção da restrição da liberdade cautelar do réu.”

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5015093-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO DA COSTA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR PERINI GONCALVES DA SILVA - ES25549-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15093
-
16
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS PAULO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
6924332
) impetrado em favor de
MARCOS PAULO DA COSTA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal de Cariacica

nos autos nº 000
3093-67.2022.8.08.0012 e no incidente de insanidade mental nº 0004293-12.2022
.
8.08.0012.

Aduz o
impetrante,
quanto aos fatos, q
ue: I) o

p
aciente é portador de deficiência mental e deficiência auditiva significativa de ambos os ouvidos
decorrentes de par
alisia infantil;
II) está respondendo a um
process
o
pela suposta prática de ato obsceno
(art. 233 do CP)
, ameaça
(art. 147 do CP)
e desacato
(art. 331 do CP),
em concurso material;
III)
foi instaurado
um
incidente de
in
sanidade mental a pedido da defesa,
tombado sob o nº
0004293-12.2022.8.08.001
2,
reconhecido seu desenvolvimento mental incompleto ou retardado e
que

a
o tempo dos fatos
era
parcial
mente
capa
z
de entender e inteiramente incapaz de autodeterminar-se quanto a
seus
atos;
IV)
durante a

instrução processual,
restou evidente
que o
p
aciente
sequer
tem capacidade
de
compreender as perguntas que lhes foram direcionadas e

precisou de ser acompanhado por dois
profissionais para seus cuidados
(audiência gravada); V)
conferido prazo para
apresentação de
alegações finais em forma de memoriais,
vindo
o
d.
Representante do Ministério Público
a requerer a
absolvição impr
ó
pria,
enquanto a defesa pugnou
pela absolvição do réu;
VI)
o
p
acient
e
encontra-
se
internado compulsoriamente desde o início do deslinde processual, tendo sido
libertado
por apenas 02
(dois)
meses, período
em que
não foi capaz de dirigir-se ao CAPS de sua região, o que
foi
tomado
como descumprimento d
a
medida fixada para
manter a
sua liberdade e, desta forma, permanece preso desde sua última apreensão em dezembro de 2022,
perfazendo mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses de internação.

D
estaca que no momento oportuno para prolação da sentença, já que decorrido todo o trâmite processual, o processo foi incorretamente levado para a digitalização
pelo Cartório da 3ª Vara Criminal de Cariacica,
e desde então,
permanece em setor incerto,
não havendo prazo para o retorno,
tampouco previsão para
o
encerramento.

Expõe que
o
r
éu
já ultrapassou o período mínimo legal para o tratamento ambulatorial e que a família encontra-se preocupada com a retração severa em suas mãos e membros superiores, que não existiam antes da internação, acreditando que a medicação não deve estar sendo
corretamente administrada, eis que
o paciente encontr
a
-se em estado de letargia
e imobilidade,
o
que vem agravando
tanto a

sua condiç
ão
física,
quanto a sua
capacidade
de interação social.

Em outras palavras, o paciente encontra-se privado de sua liberdade sob a modalidade de internação preventiva,
enquanto
pendente de julgamento de mérito a ação movida em seu desfavor, cujos autos foram encaminhados para digitalização, sem prazo para retorno.

Requer a
medida
liminar
de
liberdade provisória com alta psicoterapêutica
com uso de monitoração eletrônica.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido (ID 6940782).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7022742).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem
(ID 71122860).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Deveras, conforme inúmeras vezes decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na seara específica do
habeas corpus
, não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
defeso
no presente remédio her
o
ico o revolvimento fático-probatório
.

(STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011)

Em que pese os doutos argumentos manejados pel
o impetrante
,
após compulsar os autos
, n
ão vislumbro
razões
para alterar a medida cautelar de internação provisória do paciente, considerando
não apenas
o risco de reiteração
delitiva,
mas
o
anterior

descumprimento d
a
ordem de não aproximação das vítimas
(
que são seus vizinhos
)
, além da
possível descontinuidade do tratamento psiquiátrico, considerando a
noticiada

falta de
ingerência da família em relação à saúde do paciente.

Destarte
, valho-me das
pertinentes

conclusões alcançadas pelo preclaro Procurador de Justiça no sentido de que
“
em casos sensíveis como o presente, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de Primeiro Grau, uma vez que, pela sua proximidade para com as partes, as provas e os demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção da restrição da liberdade cautelar do réu.”

À luz d
o exposto,
sem mais delongas
,
DENEGO A ORDEM.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)